Tribunal: STF
Processo: RHC 264062
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.033.668/SP.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 720 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, nesta sede recursal, ser o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reu, estando ausente provas suficientes da prática do tipo penal inscrito no art. 33 da Lei de Drogas ou, sucessivamente, ser o caso de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    Ao final, requer-se 



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    a) A concessão da ordem de habeas corpus, para absolvição em conformidade com o artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo penal em razão da falta de provas existentes nos autos e aqui explanadas; 



    b) Desclassificação de tráfico para de usuário aplicando o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Conforme relatado, busca a impetração a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em razão da fragilidade do conjunto probatório. 



    O Tribunal de origem afastou a tese defensiva mediante a seguinte fundamentação (fls. 7/9):



    (...)



    As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, em especial o fato dos policiais terem visualizado o paciente em atividade típica de distribuição ilícita de entorpecentes. 



    Apesar da quantidade de drogas ser de pequena monta – inferior ao patamar de 40g de maconha fixado no Tema n. 506, do Supremo Tribunal Federal –, o fidedigno relato policial da conduta do paciente serviu para afastar a tese de tratar-se de mero usuário. Desse modo, inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito. 



    Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente